Tribunal: TJDFT
Processo: 0736134-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE AMEAÇA CONTRA ADOLESCENTE FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM. CONFLITO CONHECIDO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DA 2a VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente contra o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF, nos autos de termo circunstanciado instaurado para apuração de suposta prática do crime de ameaça (art. 147 do CP) cometido em desfavor de adolescente de 14 anos.

2. O Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia, ao receber os autos, declinou da competência, sob o fundamento de que a Vara especializada seria competente para julgar crimes contra crianças e adolescentes, ainda que fora do âmbito doméstico ou familiar, conforme interpretação do art. 23 da Lei no 13.431/2017.

3. O Juízo especializado, por sua vez, entendeu que os fatos não ocorreram no âmbito doméstico ou familiar, afastando sua competência nos termos da Resolução no 1/2024 do TJDFT, e suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar o crime de ameaça cometido contra adolescente fora do contexto doméstico ou familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Resolução no 1/2024 do TJDFT delimita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos casos de violência ocorrida no âmbito doméstico ou familiar, conforme previsto nas Leis no 11.340/2006 e no 14.344/2022.

6. A jurisprudência do TJDFT é pacífica no sentido de que, fora do ambiente doméstico ou familiar, a competência para julgar crimes contra crianças e adolescentes é da Vara Criminal Comum.

7. A simples condição de vulnerabilidade da vítima, por ser adolescente, não atrai a competência da Vara especializada, quando ausente vínculo doméstico ou familiar entre autor e vítima.

8. No caso concreto, conforme narrado na ocorrência policial, não há relação de convivência íntima, afetiva ou de autoridade entre autor e vítima, tratando-se de desentendimento entre vizinhos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o Juízo da 2a Vara Criminal de Samambaia/DF.

Artigos relevantes citados:
CP, art. 147; ECA, art. 226, §1o; CF/1988, art. 96; Lei no 13.431/2017, art. 23; Lei no 11.697/2008, art. 17, §3o; Resolução no 1/2024 do TJDFT, art. 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1961338, 0745287-36.2024.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, j. 29/01/2025. TJDFT, Acórdão 1968406, 0746037-38.2024.8.07.0000, Rel. Des. Cruz Macedo, j. 12/02/2025.